Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0711421-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Bocayuva &amp; Advogados Associados Marcela Carvalho Bocayuva Embargada: Pinheiro Martins Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Bocayuva &amp; Advogados Associados (Id. 30622076) contra o acórdão (Id. 30317504) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator